Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR CREDOR HIPOTECÁRIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença iniciado em 2011, determinou a suspensão do processo executivo até o julgamento de embargos de terceiro opostos por credor hipotecário, em razão da penhora de imóvel pertencente aos executados.
2. O agravante sustenta que os embargos de terceiro não possuem efeito suspensivo automático e que a existência de hipoteca não impede a penhora ou a alienação judicial do bem, cabendo ao credor hipotecário apenas o direito de preferência sobre o produto da arrematação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de embargos de terceiro por credor hipotecário justifica a suspensão do cumprimento de sentença e impede o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o bem penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A existência de hipoteca não torna o bem impenhorável, assegurando-se ao credor hipotecário apenas o direito de preferência sobre o produto da alienação judicial. Eventual conflito entre credores deve ser solucionado no momento da distribuição do produto da arrematação, mediante observância da ordem legal de preferência.
5. A suspensão da execução não se justifica sob o argumento de inutilidade da constrição quando inexistem elementos seguros de que o crédito hipotecário supera o valor do bem penhorado.
6. Sobreveio fato processual relevante consistente no indeferimento da petição inicial dos embargos de terceiro, ao fundamento de ausência de demonstração da condição de terceiro juridicamente apto a manejar a ação. Na referida decisão consignou-se que a controvérsia existente diz respeito apenas à eventual disputa de preferência entre credores, matéria a ser resolvida no âmbito da própria execução.
7. A manutenção da paralisação da execução revela-se incompatível com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo. A suspensão do cumprimento de sentença, fundada apenas na existência de embargos de terceiro, compromete a realização do direito material reconhecido judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A existência de hipoteca não impede a penhora ou a alienação judicial do imóvel, assegurando-se ao credor hipotecário apenas o direito de preferência sobre o produto da arrematação. 2. A oposição de embargos de terceiro por credor hipotecário não autoriza, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 678, 799, I, e 908; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.324.718, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.09.2023; TJDFT, Acórdão 1956037, 0739635-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1895133, 0718288-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18.07.2024.